Tribunal: TJES
Processo: 0015175-70.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015175-70.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN BARBOSA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015175-70.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN BARBOSA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

A consumação do crime de furto exige a inversão da posse, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015175-70.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN BARBOSA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Gean Barbosa Dias
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 155, caput do Código Penal
, condenando-o à pena de
1 ano de reclusão (substituída nos termos do art. 44 do CP) e 10 dias-multa
, em regime inicial aberto.

O recorrente pretende unicamente a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.

Pois bem.

De acordo com a
denúncia
, em 05 de junho de 2012, por volta das

16:00 horas, no bairro Enseada do Suá, em Vitória,
o apelante subtraiu um bicicleta, tendo rompido o cadeado de segurança com um alicate e saído do local pedalando
.

Embora a defesa técnica limite a insurgência a ausência de consumação do delito, vale o registro de que a
autoria
e
materialidade
do furto restaram comprovadas pelos
autos de apreensão e restituição da
res furtiva
(folhas 11 e 12), bem como os
depoimentos colhidos
nas esferas policial e judicial.

A questão é simples e a interpretação dos fatos deve ser feita a partir do
enunciado sumular nº 582 do STJ, também aplicável ao crime de furto.
Como já firmado na instância superior,
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,

sendo
prescindível

a

posse

mansa

e

pacífica

ou

desvigiada
.” (súmula 582 do STJ).

Na espécie, o recorrente foi avistado no momento da subtração pelo proprietário da bicicleta, o qual sentiu medo de abordar o acusado por temer alguma reação (extratos à fl. 119). Não houve, contudo, a interrupção da execução do delito.

Ao contrário do que se sustenta, o recorrente foi acompanhado pelo proprietário sem perceber, ocasião em que este acionou a polícia pelo telefone celular. A partir disso, a guarnição passou a realizar buscas na região, a
bordando o recorrente já em frente à UNIMED
. Nesse sentido, os policiais Werllen Ramos Rodrigues e Fabio Fanticelli Queiroz (fls. 06 e 07).

Frise-se, a subtração se verificou na
Av. Américo Buaiz, em frente ao ed. office tower, 501
, ao passo que a
Unimed,
segundo pesquisa junto ao sítio eletrônico do google maps, localiza-se a quase
dois quilômetros do local da subtração
.

Isso posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.